Tribunal: TJDFT
Processo: 0014752-22.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA NESTA PARTE PARA RECEBER A DENÚNCIA RELATIVA AO HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA N. 709 DO STF). LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO. MANTIDA DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o oferecimento e recebimento da denúncia se exige apenas simples juízo de admissibilidade, sem a exigência de certeza, mas somente a presença de elementos de convicção que respaldem a descrição dos fatos nela contidos, os quais a acusação se propõe a provar na instrução da ação penal.

2. Na hipótese, a prova pericial sugere a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor pelos acusados, não sendo determinante para afastar a responsabilidade penal o fato da existência de versão em sentido contrário, uma vez que é no curso da instrução que se irá demonstrar a forma como os fatos aconteceram.

3. A possibilidade de eventual concessão de perdão judicial, em favor de um dos acusados, não impede o recebimento da denúncia, pois este benefício merece ser concedido somente após a apuração dos fatos.

4. Tratando-se de crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, impõe-se a representação das vítimas para o deferimento do recebimento da denúncia.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para receber a denúncia pela prática do crime de homicídio no trânsito, por duas vezes, em face de ambos denunciados, nos termos da Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, determinando-se o retorno dos autos à instância a quo para prosseguimento do feito.